Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-15.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública do Município de Embu das Artes – Técnica de Enfermagem – Nulidade de ato administrativo de demissão por abandono de cargo – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inexistência de vício insanável no processo administrativo disciplinar – Observância do contraditório e da ampla defesa – Conduta apurada que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública do Município de Embu das Artes – Técnica de Enfermagem – Nulidade de ato administrativo de demissão por abandono de cargo – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inexistência de vício insanável no processo administrativo disciplinar – Observância do contraditório e da ampla defesa – Conduta apurada que corresponde à pena de demissão, nos termos da Lei – Laudo pericial realizado nos autos a indicar ausência de incapacidade laborativa no período de faltas injustificadas - Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000998-15.2017.8.26.0176
Voto no 30.425
Registro: 2020.0000111326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000998-15.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA CEZAR (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
EMBU DAS ARTES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000998-15.2017.8.26.0176
Voto no 30.425
2
Apelação no 1000998-15.2017.8.26.0176
Recorrente: Roseli dos Santos Oliveira Cezar
Recorrido: Município de Embu das Artes
Comarca: 2a Vara Judicial do Foro de Embu das Artes
Juíza: Dra. Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
APELAÇÃO
Ação declaratória
Servidora pública do
Município de Embu das Artes Técnica de Enfermagem
Nulidade de ato administrativo de demissão por abandono de
cargo Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Impossibilidade Inexistência de vício insanável no processo
administrativo disciplinar Observância do contraditório e da
ampla defesa Conduta apurada que corresponde à pena de
demissão, nos termos da Lei Laudo pericial realizado nos
autos a indicar ausência de incapacidade laborativa no período
de faltas injustificadas - Precedente Não provimento do
recurso.
Trata-se de ação declaratória movida por Roseli dos
Santos Oliveira Cezar contra Município de Embu das Artes, para o fim de
obter a declaração de nulidade do ato administrativo de demissão por
abandono de cargo, com a reintegração na função ocupada de Técnica de
Enfermagem e a condenação do requerido no pagamento de todos os
vencimentos que deixou de receber desde a data de 28/03/2016, acrescidos
de juros e correção monetária.
Conforme sentença de fls. 522/527, o pedido foi
julgado improcedente, condenada a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000998-15.2017.8.26.0176
Voto no 30.425
3
Inconformada, apela a autora e pugna pela reforma do
julgamento. Alega, em síntese, que a portaria inaugural do processo
administrativo disciplinar não contém dados imprescindíveis ao exercício
da defesa do acusado, relativamente às infrações supostamente cometidas e
a indicação da penalidade cabível. Aduz que não foi concedido prazo para
apresentação de alegações finais após a instrução probatória, o que a
impediu de rebater a acusação, em desrespeito ao devido processo legal e
ao contraditório. Assevera que a prova técnica se mostrava indispensável
na esfera administrativa, que ela não teve assistência de advogado dativo e
a principal tese defensiva referia-se à incapacidade laborativa em razão de
sua doença e que possui um histórico de afastamento para tratamento de
saúde deferido pela Administração, por quase um ano e cinco meses, entre
2011 e 2014. Acrescenta que a Comissão Processante afastou essa
incapacidade pelo simples fato de que não foram apresentados atestados à
sua Chefia no momento oportuno. Sustenta que não é possível a punição da
falta injustificada sem a caracterização do “animus abandonandi” e que a
pena aplicada revela-se desproporcional (fls. 530/555).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 558/560).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de apelação e lhe nego provimento.
De
fato,
a
Administração
Pública
possui
a
discricionariedade para instaurar procedimento de natureza disciplinar
contra seus funcionários, com a finalidade de apurar infrações e aplicar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000998-15.2017.8.26.0176
Voto no 30.425
4
penalidades cabíveis, desde que observados o contraditório e a ampla
defesa, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade.
Assim, a princípio cabe ao Poder Judiciário apenas a
análise quanto à regularidade formal do procedimento e à legalidade da
sanção imposta e, eventualmente, em relação à adequação da reprimenda
para a punição da conduta infracional apurada.
Sobre o tema, nos ensina Hely Lopes Meirelles:
“Permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo
disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração
da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação
importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as
formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de
defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da
autoridade julgadora nos limites de sua competência funcional” (Direito
Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 34a edição, p. 705).
Na hipótese, respeitada a tese defendida pela autora,
não é possível se concluir pelos alegados vícios insanáveis na esfera
administrativa nem que houve prejuízo à sua defesa.
A esse respeito, ressalta-se que a Portaria de
instauração do processo disciplinar contém os dispositivos legais
supostamente infringidos pela autora e a punição decorrente da infração, a
indicar que se tratava de acusação de abandono de cargo sujeito à pena de
demissão (artigos 186, I, III, VI, e 201, II, da Lei Complementar Municipal
no 537/72 fl. 36).
De todo modo, ainda que se considere a indicação
sucinta dos dispositivos, por outro lado não se pode perder de vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000998-15.2017.8.26.0176
Voto no 30.425
5
autora teve ciência pessoal e inequívoca da acusação diretamente do
Presidente da Comissão Processante, com a abertura de prazo para
oferecimento de defesa preliminar (fl. 272).
Ademais, consta dos autos que a autora teve a
oportunidade de prestar suas declarações à autoridade processante (fls.
314/315) e que optou por apresentar defesa de próprio punho e juntar
documentos, sem a assistência de um advogado (fls. 318/340). Nesse
ponto, à vista do que consignou a autora em seu recurso, vale lembrar o
disposto na Súmula Vinculante no 05, de que “A falta de defesa técnica
por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição”.
Além disso, verifica-se que esses elementos colhidos
na instrução foram objeto de análise e deliberação pela comissão
processante na elaboração do relatório de conclusão do processo
disciplinar, pelo qual foi indicada a pena de demissão em razão do
abandono do cargo, acolhida pela autoridade julgadora (fls. 383/389).
Após esse julgamento, a autora apresentou um pedido
de reforma por intermédio de advogado, que foi analisado e rejeitado (fls.
396/442).
Diante disso, é forçoso concluir que a acusação foi
processada regularmente, com a observância do contraditório e da ampla
defesa.
De qualquer forma, cumpre registrar que a ausência de
intimação para oferecimento de alegações finais após o encerramento da
fase instrutória do processo disciplinar não trouxe prejuízo à defesa. Ou
seja, a autora não foi cerceada de se pronunciar acerca de algum fato novo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000998-15.2017.8.26.0176
Voto no 30.425
6
não indicado na acusação.
Por outro lado, a alegada incapacidade laborativa não
ficou suficientemente demonstrada, a justificar as ausências da autora no
serviço.
Pela análise das declarações prestadas à comissão
processante, verifica-se que a autora reconheceu a ocorrência de atrasos
seguidos ao serviço em razão de trabalhar em outro local, um hospital
privado. Ou seja, a autora declarou que deveria cumprir o horário das
19:00 às 07:00 no Município e que, a partir de agosto de 2013, assumiu a
carga horária das 13:00 às 19:00 no seu outro trabalho, de modo que levava
entre quarenta minutos e uma hora e meia para chegar ao seu posto de
trabalho no Município.
E o requerido apurou que os documentos médicos
juntados pela autora não coincidem com o período de anotação das faltas
injustificadas.
Aliás, essa documentação foi objeto de perícia nestes
autos e a conclusão do laudo é de que a autora encontra-se acometida de
Doença de Meniére (perda auditiva) e que não ficou comprovada a
incapacidade dela para o desempenho de suas atividades laborativas nos
dias em que não compareceu ao trabalho, no período indicado na acusação
(fls. 501/511).
Em suma, a autora não logrou infirmar os
fundamentos da apuração administrativa a concluir pela ausência
injustificada do serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, a
caracterizar o efetivo abandono do seu cargo de Técnica de Enfermagem,
conduta que corresponde à pena de demissão nos termos da Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000998-15.2017.8.26.0176
Voto no 30.425
7
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja:
“...não obstante a regularidade do procedimento administrativo, é certo
que a autora foi submetida à perícia médica, a qual concluiu que não há
incapacidade para o trabalho, tanto que atualmente a autora está
exercendo atividade remunerada. O laudo também concluiu que não há
nexo de causalidade entre o trabalho habitual da autora e a doença que
apresenta, doença de Menière. Em assim sendo, o que se tem dos autos é
que não existia qualquer óbice para que a autora comparecesse ao local
de trabalho, evidente que as faltas foram em decorrência da
incompatibilidade de horário entre os dois empregos que a autora
desempenhava, notando-se que houve o abandono de emprego no cargo
público e a permanência na iniciativa privada” (fls. 526/527).
No mesmo sentido:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Penalidade de
demissão aplicada após regular processo administrativo

Sanção devidamente fundamentada e lastreada nos robustos
elementos de convicção acostados ao procedimento

Observância ao devido processo legal, bem como aos
consectários
do
contraditório
e
da
ampla
defesa

Discricionariedade da Administração Pública na avaliação do
mérito do ato administrativo, praticado em consonância com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Precedentes Ação julgada improcedente na 1a instância
Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001525-56.2015.8.26.0072; Relator (a):
Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento:
19/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000998-15.2017.8.26.0176
Voto no 30.425
8
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima,
nego provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora